Tribunal: TJDFT
Processo: 0721044-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de não conhecimento dos embargos de declaração, sob a fundamentação de intempestividade.
2. Fatos relevantes. A questão subjacente refere-se à ação de inventário ajuizada pelo ora agravante, na qual, após o não conhecimento dos aclaratórios, teria sido determinado o “derradeiro prazo” para que a parte autora (ora agravante) apresentasse as primeiras declarações, sob pena de extinção do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão está centrada na seguinte questão: (des)acerto da decisão de não conhecimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de cinco dias, contados a partir da ciência da decisão embargada.
5. A decisão revista foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) em 14 de fevereiro de 2025, sendo considerada publicada no primeiro dia útil seguinte, 17 de fevereiro de 2025. Assim, o prazo para a oposição dos embargos de declaração iniciou-se em 18 de fevereiro e findou-se em 24 de fevereiro de 2025.
6. A parte agravante opôs os embargos de declaração em 24 de fevereiro de 2025, dentro do prazo legal de cinco dias úteis. Portanto, os embargos de declaração são tempestivos.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento provido.
________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.409.349/BA, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, j. 18/12/2024; STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.216.810/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 27/6/2023.